Tribunal: TJES
Processo: 0013843-98.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013843-98.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO PINTO LOPES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013843-98.2018.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: LEONARDO PINTO LOPES, BRUNO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU BRUNO

A defesa do recorrente Bruno requer a nulidade da sentença argumentando, em síntese, que a magistrada não teria examinado a tese desclassificatória apresentada pela defesa.

Sem razão a defesa.

Pela simples leitura da sentença colacionada aos autos, denota-se que a magistrada dedicou capítulo exclusivo para tratar da referida tese defensiva, concluindo seu extenso raciocínio
:

“
(...
)
Assim, diante do conteúdo probatório atrelado ao feito, vislumbro a existência de evidências suficientes a embasarem o édito condenatório em relação aos acusados, eis que os elementos de convicção aqui presentes me leva à inafastável conclusão de que ambos atuaram ativamente para a perpetração do crime, mediante clara distribuição de tarefas, mediante a grave ameaça, o que impossibilita a desclassificação da conduta a eles imputada na exordial acusatória.”

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso
s
de Apelação Criminal interposto
s
por

LEONARDO PINTO LOPES e BRUNO RODRIGUES DA SILVA
,
eis que irresignado com a respeitável sentença
de fls. 2
54/260
, que o
s
condenou nas sanções do artigo 157,

§ 2º, inciso

II
, do Código Penal
,
fixando ao réu Leonardo
uma pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão para cumprimento no regime inicialmente fechado, e ao réu Bruno, a reprimenda de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, para cumprimento no regime semiaberto.

N
arra a denúncia, em síntese, que no dia 11 de maio de 2018, próximo ao Posto de Combustível Alecrim, os ora denunciados foram detidos em estado de flagrância após subtraírem para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, em união de desígnios previamente ajustados, o
dinheiro que estava no caixa do referido
estabelecimento.

A
to contínuo, foram perseguidos e presos por policiais militares que atenderam a ocorrência.

Em suas razões recursais, de fls.
294/309
,
a defesa do apelante
Bruno
pretende
a absolvição
do réu
ao argumento de que não existem provas para sustentar o édito condenatório
e ainda com base no princípio da insignificância. Alternativamente, requer a desclassificação do delito para o previsto no artigo 155, do Código Penal, com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 2º, do referido artigo. Ao final, requer a isenção das custas processuais.

P
or sua vez, a defesa do réu Leonardo, às fls. 319/331
almeja a sua
absolvição, com base no princípio da insignificância e, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito de furto.
Pretende ainda,
a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante referente à confissão,
e
a compensação da referida atenuante com a agravante da reincidência, além da aplicação da atenuante da menoridade relativa em separado (em relação à da confissão), sob o argumento de que o cálculo não foi feito corretamente. Ao final, postula a i
senção das custas processuais.

A
seguir, passo a analisar conjuntamente os recursos interpostos.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do auto de apreensão de fls. 1
7
, e auto de restituição de fls. 1
8
.

Interrogados em juízo, ambos os réus confessaram a autoria delitiva.
(fls. 209/210 e 211/212).

Portanto, com a confissão dos réus, cai por terra a tese absolutória formulada pelas defesas.

Neste sentido:

“
(...). 1. Incabível a tese de absolvição, quando, a despeito da inexistência de reconhecimento do agente pela vítima, o réu confessa o delito e há outros elementos de provas constantes dos autos que corroboram a confissão. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180085256, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/09/2020, Data da Publicação no Diário:
08/10/2020
)”.

Descabido ainda o acolhimento da tese absolutória em razão da incidência do princípio da insignificância eis que conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal,
“
o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
(...).
(STF; HC-AgR 129.803; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 25/10/2018) – nosso grifo

No caso focado, a utilização de violência ou grave ameaça, típicos do crime de roubo afastam por si só a possibilidade de acolhimento do pleito defensivo.

Nesta mesma linha de raciocínio, as declarações prestadas pelos policiais militares Leonardo Gonçalves Prates e Gleidison Goularte da Silveira, às fls. 161/163, demonstram que o crime foi praticado com utilização de simulacro de arma de fogo, repito, mediante violência e grave ameaça, situação que impede a desclassificação da conduta para o furto, quiçá, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 2º, do referido artigo.

Neste sentido:

“
(...
).
A exteriorização da grave ameaça no roubo dispensa fórmulas sacramentais e não se expressa somente pelo uso de armas, mas também por meio de palavras, gestos ou pela postura do agente no sentido de atemorizar a vítima, reduzindo-lhe, de alguma forma, a possibilidade de resistência. Verificada a utilização da grave ameaça para a subtração, não há como desclassificar o crime de roubo para o de furto. (TJMG; APCR 1652153-10.2015.8.13.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Flávio Leite; Julg. 18/10/2022; DJEMG 26/10/2022)
.

Q
uanto à pena
-
base
aplicada a
o
apelante
Leonardo
,

observo que
não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria,
tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 e 68 do Código Penal
para a sua fixação.

É sabido que
as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária
, desde que respeitados os elementos constantes dos autos
.

Destaco ainda que, para a fixação da pena-base no mínimo legal, mister se faz que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu,
eis que militam em desfavor do acusado sua culpabilidade e as circunstâncias do crime.

N
este sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE. INVIÁVEL. EXASPERAÇÃO MOTIVADA. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE E CAUSA DE AUMENTO. INDEVIDO. SISTEMA TRIFÁSICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As circunstâncias judiciais valoradas com argumentos genéricos não são hábeis a justificar, por si só, a exasperação da pena-base. 2. Contudo, mantida a negativação de outra circunstância judicial, não deve ser mantida a pena-base em seu mínimo legal, haja vista que a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao acusado já é suficiente para que o juiz, em seu âmbito de discricionariedade, eleve a pena do mínimo legal. 4. Recurso conhecido e desprovido.

”.
(TJES, Classe: Apelação, 024170073340, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/08/2018, Data da Publicação no Diário: 10/08/2018).

Em seguida, a defesa
do réu Leonardo requer o reconhecimento da atenuante referente à confissão,
e
a compensação da referida atenuante com a agravante da reincidência, além da aplicação da atenuante da menoridade relativa em separado (em relação à da confissão), sob o argumento de que o cálculo não foi feito corretamente.

A
este respeito, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer,
n
o caso dos autos, verifica-se que a douta Magistrada reconheceu, corretamente, a incidência da referida atenuante, em favor do apelante, entretanto, compensou-a com a agravante da reincidência. Logo, quanto a esses aspectos, resta prejudicada a pretensão defensiva.

Contudo, merece guarida a tese defensiva no tocante à pretensão de ver reconhecida em separado a circunstância atenuante da menoridade relativa eis que na sentença, a magistrada também a utilizou, juntamente com a confissão, na compensação da agravante da reincidência, o que
se mostra
desproporcional, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
(...
).
5. No caso, reconhecidas duas atenuantes em benefício do paciente, uma deve ser compensada (confissão espontânea) com a agravante da reincidência, e a outra utilizada para reduzir a pena na segunda fase da dosimetria (menoridade relativa), resguardando-se, assim, a adequada proporcionalidade no cálculo penal. 6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda imposta ao paciente para 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa, mantido o regime inicial fechado. (HC n. 502.098/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 4/6/2019.)”.

Logo,
deverá ser feita a readequação da pena em relação ao réu, o que se procederá em seguida.

Por fim, o pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E

DOU-
LHE PARCIAL

PROVIMENTO,
apenas
ao recurso interposto pelo réu Leonardo Pinto Lopes, para efeito de reduzir a sua pena em razão da incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa.

Destarte, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, prescrito no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, passo à
dosimetria da pena
, utilizando como regra o disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal.

Mantenho
toda a
análise da
pena procedida anteriormente pelo douto magistrado
em relação ao réu Leonardo Pinto Lopes
,
fixando sua pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Presentes as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea
e a
agravante da reincidência, procedo a compensação entre
ambas.

Presente ainda, a atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena do réu em 06 (seis) meses, fixando-a provisoriamente em 04 (quatro) anos de 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inexistem causas de diminuição de pena.

Considerando a causa de aumento de pena prevista no inciso II, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, majoro a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando-a definitivamente em
06 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Mantenho a fixação regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “
b
”, do Código Penal,
por se tratar de réu reincidente
.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 10 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013843-98.2018.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: LEONARDO PINTO LOPES, BRUNO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157,

§ 2º, INCISO

II
, DO CÓDIGO PENAL
–
PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU BRUNO

– REJEITADA – MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO –
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA -
IMPOSSIBILIDADE – RÉU
S
QUE CONFESS
ARAM
A AUTORIA DELITIVA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – INVIABILIDADE -
REDUÇÃO DA PENA-
BASE AO MÍNIMO LEGAL
PRETENDIDA PELO RÉU LEONARDO

–
NÃO CABIMENTO
-
RÉ
U
QUE OSTENTA CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICIA
IS
DESFAVORÁVE
IS
–
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA EM SEPARADO
PRETENDIDA PELO RÉU LEONARDO
–
POSSIBILIDADE
–
REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA QUE SE IMPÕE -

ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO RÉU BRUNO IMPROVIDO E RECURSO DO RÉU LEONARDO PARCIALMENTE PROVIDO.

PRELIMINAR DE NULIDADE D
A SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU BRUNO.

1.
A defesa
do recorrente Bruno

requer

a nulidade da sentença argumentando, em síntese, que a magistrada não teria examinado a tese desclassificatória apresentada pela defesa.
Contudo, da simples
leitura da sentença colacionada aos autos, denota-se que a magistrada dedicou capítulo exclusivo para tratar da referida tese defensiva,
restando descabido o acolhimento da preliminar suscitada. 2. Preliminar rejeitada.

MÉRITO.
1. A materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente confirmadas em desfavor d
o
s

recorrente
s
, pois as provas colhidas ao longo da instrução são unânimes em apontá-l
os
como
autor
es
do
delito narrado na denúncia,
mormente pelas
sua
s
confiss
ões em juízo
.
2. Demonstrado nos autos que o crime foi cometido com utilização de
simulacro de
arma de fogo, descabido
o pleito desclassificatório, e absolutório com base no princípio da insignificância.
3.
Restando comprovado que o ilustre magistrado
“a quo”
aplicou a pena-base d
a
recorrente com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a redução daquela, que foi dosada em patamar bem razoável, tendo em vista
a presença de
circunstância
s
judicia
is
desfavoráve
is
.
4. M
erece guarida a tese defensiva
do réu Leonardo
no tocante à pretensão de ver reconhecida em separado a circunstância atenuante da menoridade relativa eis que na sentença, a magistrada também a utilizou, juntamente com a confissão, na compensação da agravante da reincidência, o que s
e apresenta
desproporcional à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A isenção das custas processuais deverá ser requerida perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. 6. Recurso do réu Bruno improvido e recurso do réu Leonardo parcialmente provido.

Vitória, 10 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU BRUNO RODRIGUES DA SILVA, E DAR PARCIAL provimento ao recurso DO RÉU LEONARDO PINTO LOPES, nos termos do voto do eminente Relator.